Tribunal: TJES
Processo: 5005092-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005092-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, autorizando a execução de multa cominatória (
astreintes
) nos próprios autos da execução de título extrajudicial originária. A agravante sustenta que a cobrança deveria ser autuada em apartado para evitar tumulto processual, e defende a impossibilidade de atos constritivos em razão da pendência de julgamento de recurso nas instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a execução de multa cominatória nos mesmos autos do processo de execução de obrigação de fazer, bem como se os atos executórios devem ser paralisados diante da interposição de recurso sem efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza acessória e instrumental à obrigação principal de fazer, destinando-se a garantir a efetividade da determinação judicial.

4. A execução da referida multa nos próprios autos prestigia a celeridade e a economia processual, encontrando respaldo na aplicação analógica do artigo 816, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. A alegação de tumulto processual, sem demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, caracteriza-se como argumento meramente conjectural, não justificando a exigência de formação de autos apartados.

6. A prolação de julgamento desfavorável à recorrente no Agravo em Recurso Especial corrobora a estabilidade da decisão exequenda e afasta a alegação de risco irreparável, autorizando a continuidade regular dos atos de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A execução da multa cominatória (
astreintes
) pode ser promovida nos próprios autos da ação principal, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sendo incabível a exigência de autuação em apartado quando inexistir prejuízo concreto ao direito de defesa da parte executada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 522, parágrafo único; CPC, art. 537, § 3º; CPC, art. 816, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19156108920248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024; TRF-3 - Ap: 00071800720074036110, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1
DATA:29/09/2016
; TJ-SP 21047035520178260000 SP 2104703-55.2017.8.26.0000, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 31/08/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005092-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADA: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares-ES, que, nos autos da “execução de título extrajudicial”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante.

Em suas razões recursais (ID. 13025065), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
o procedimento adotado pela agravada é inadequado, uma vez que a execução da multa cominatória (
astreintes
) deveria ter sido instaurada em autos apartados, conforme preconizaria o artigo 522, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de se evitar tumulto processual, e não nos próprios autos da execução principal;
(II)
trata-se de cumprimento provisório, e não definitivo, visto que a decisão proferida nos embargos à execução opostos pela agravante ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação o Agravo em Recurso Especial nº 2.752.484-ES no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; e
(III)
há manifesto risco de dano irreparável decorrente da continuidade dos atos constritivos, como o bloqueio de ativos financeiros, e da iminente expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da agravada, o que violaria o disposto no artigo 537, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com base nessas alegações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão proferida no evento ID. 16626030, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID. 18530844, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside na adequação do procedimento de cobrança da multa cominatória (
astreintes
) nos próprios autos da execução de obrigação de fazer originária, bem como na possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios.

Conforme se extrai da decisão recorrida, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, fundamentando que a multa diária fixada em caso de execução de título extrajudicial de obrigação de fazer decorre de lei e deve ser objeto de cobrança dentro do próprio processo executivo.

A agravante alega que o procedimento instaurado pela agravada não se afigura adequado, argumentando que a referida multa deveria ser executada em autos apartados, com o intuito de evitar tumulto processual. Alega, também, que a decisão que julgou os embargos à execução não transitou em julgado, o que inviabilizaria o levantamento definitivo de valores.

Contudo, não existem razões suficientes para alterar a conclusão do juízo de primeiro grau. A multa em questão, conquanto represente uma obrigação de pagar quantia certa, possui natureza acessória e instrumental à obrigação principal de fazer, visando justamente a garantir a efetividade do comando judicial.
Nesse contexto, a sua execução nos próprios autos, pelo rito da execução por quantia certa, por aplicação analógica do disposto no artigo 816, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afigura-se como medida que prestigia a celeridade e a economia processual, sem que se vislumbre prejuízo concreto ao direito de defesa da executada
.

Ademais, a agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo decorrente da tramitação da execução da multa nos mesmos autos. A mera alegação de um possível e futuro tumulto processual, desacompanhada de qualquer evidência prática de que tal fato esteja ocorrendo ou de que o exercício do seu direito de defesa esteja sendo cerceado, revela-se meramente conjectural e não se presta, por si só, para invalidar o procedimento adotado.

A jurisprudência pátria é clara ao admitir a execução da multa nos próprios autos em que foi aplicada, conforme se observa dos seguintes julgados:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - ASTREINTES - EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS - DESNECESSIDADE - EFETIVIDADE E CELERIDADE.
Não há óbice legal ao processamento da execução de astreintes nos mesmos autos do cumprimento de sentença da obrigação de fazer
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19156108920248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. MULTA. EXECUÇÃO DEVE SER REALIZADA NOS MESMOS AUTOS
. - A execução da multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer deve ser realizada nos próprios autos em que se verificou o fato ensejador de sua aplicação, independente do ajuizamento de ação própria - Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00071800720074036110, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1
DATA:29/09/2016
).

EMENTA:

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a execução das astreintes em autos próprios. Inconformismo. Cabimento. Fixação de astreintes em caso de não cumprimento de obrigação de fazer constante do acordo celebrado nos autos. Execução de multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer pode ser realizada nos próprios autos.
Art. 537, § 3º, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP 21047035520178260000 SP 2104703-55.2017.8.26.0000, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 31/08/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2017).

Some-se a isso que, a despeito das alegações da agravante acerca da suposta provisoriedade do cumprimento, o Agravo em Recurso Especial (REsp nº 2.752.484-ES), embora ainda não transitado em julgado,
foi julgado em 16/04/2026 desfavoravelmente à recorrente, mantendo a decisão deste Tribunal
. Tal fato processual reforça a higidez da execução e afasta a tese de risco irreparável na continuidade dos atos voltados à satisfação do crédito.

Assim, revela-se adequado, diante das circunstâncias específicas deste caso, manter a decisão agravada, permitindo o regular processamento da execução das
astreintes
nos próprios autos, o que assegura a efetividade da jurisdição e evita exigências procedimentais excessivas e desnecessárias.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.